Tribunal: TJMT
Processo: 1009306-10.2025.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009306-10.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.977.348/0001-69 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), RAISSA MARQUES DE AGUIAR - CPF: 701.069.421-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Alienação Fiduciária. Ação De Busca E Apreensão. Constituição Em Mora. Notificação Extrajudicial Enviada Ao Endereço Contratual. Devolução Com Anotação “Não Procurado”. Suficiência. Tema 1.132 Do Stj. Indeferimento Da Inicial. Descabimento. Reforma Da Sentença. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”. A parte autora sustenta a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual, bem como a existência de reforço documental cartorário, requerendo o prosseguimento da demanda.

II. Questão em discussão

2.
Há uma questão em discussão: definir se a constituição em mora, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, resta comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, especialmente quando acompanhada de documentação cartorária.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ e do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, fixa entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento.

5. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a notificação regularmente expedida, pois incumbe ao devedor manter atualizado o endereço fornecido e diligenciar o recebimento de comunicações.

6. A existência de documentação cartorária adicional, como protesto ou comprovação de envio por cartório, reforça a caracterização da mora.

7. Demonstrados o contrato, o inadimplemento e a constituição em mora, mostra-se indevido o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

8. O conjunto probatório revela aptidão para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A constituição em mora em contrato garantido por alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de seu recebimento. 2. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não afasta a validade da constituição em mora. 3. É indevido o indeferimento da petição inicial quando presentes contrato, inadimplemento e elementos suficientes de constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, IV, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp 1.951.662/RS); STJ, AgInt no REsp 2.115.447/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT (id. 351948463), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, n.o 1009306-10.2025.8.11.0004, movida em desfavor de
RAISSA MARQUES DE AGUIAR
,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo
sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que não houve comprovação válida da constituição em mora da parte demandada.

Na origem
, a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão (id. 351948453), instruindo-a com documentos contratuais ao argumento de que firmou contrato garantido por alienação fiduciária para aquisição do veículo Ford Ranger XLSCD4A22C, chassi 8AFAR23N1HJ494879, Renavam 01118982646, placa PRE1F33, tendo apontado financiamento no valor de R$ 99.232,32, inadimplemento a partir de 24/01/2025, débito vencido de R$ 9.423,41 e saldo total indicado para a demanda no importe de R$ 64.551,39, que corresponde ao valor da causa.

Após a autuação e regularizações cartorárias, sobreveio decisão judicial (id. 351948460) determinando a emenda da inicial, ao fundamento de que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” não seria, por si só, bastante para a caracterização da mora.

Em atendimento, a parte autora apresentou
emenda à inicial
(id. 351948461), reiterando a higidez da constituição em mora à luz do
Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça
, e juntou o documento de comprovação correspondente à notificação/protesto (id. 351948462).

Não obstante, o juízo singular proferiu a
sentença
de id. 351948463, posteriormente impugnada por
embargos
de declaração (id. 351948464), acompanhados de precedentes (ids. 351948465 e 351948466), os quais foram rejeitados pela decisão de id. 351948468. Houve, ainda, a certidão intermediária de id. 351948467.

Irresignada, a autora interpôs a presente
apelação
(id. 351948470), sustentando, em síntese, que a sentença contrariou a disciplina do Decreto-Lei n. 911/1969, a Súmula 72 do STJ e, sobretudo, a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ, porquanto a comprovação da mora se satisfaz com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o retorno do aviso com a informação “não procurado”. Aduz, ainda, que houve reforço da constituição em mora por documento cartorário, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. O preparo recursal consta dos ids. 351948469, 351948471, 351948472 e da certidão de regularidade de custas/preparo no 2o grau (id. 353966355). No Tribunal, houve distribuição (id. 351948473) e certidão de retificação da autuação e ausência de prevenção (id. 353965886).

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que a questão devolvida a esta instância recursal consiste em saber se a constituição em mora, para fins de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, resta suficientemente demonstrada quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual do devedor, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação
“não procurado”
, notadamente quando há, ademais, reforço documental cartorário nos autos (id. 351948462).

Pois bem. O recurso merece acolhimento.

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária rege-se pelo
Decreto-Lei n. 911/1969
, com as alterações promovidas pelas Leis n. 10.931/2004 e 13.043/2014.

Dispõe o
art. 2o, § 2o
, do referido diploma, em sua redação aplicável, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada mediante carta registrada expedida por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Também incide a diretriz da
Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

No plano processual, impõe-se ainda a observância do sistema de
precedentes obrigatórios
previsto no
art. 927, III, do CPC
, sobretudo quando já fixada tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, aplica-se a tese firmada no
Tema 1.132 do STJ
, o qual extrai-se como ponto nuclear da controvérsia, que já foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmado através do
REsp 1951662 RS 2021/0238511-3
, cuja orientação jurídica, invocada inclusive pela apelante, firmou-se no sentido de que:

“para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

A
ratio decidendi
do precedente qualificado é clara: o sistema não exige a comprovação de recebimento pessoal da comunicação, bastando a demonstração de sua remessa ao endereço fornecido pelo próprio devedor no pacto.

Tal exegese prestigia a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a coerência do regime fiduciário, vedando que o inadimplente se beneficie da própria desídia na manutenção ou no acompanhamento do endereço contratualmente indicado.

Dessa forma, examinando os autos, constata-se que a apelante instruiu a inicial com o
contrato e demonstrou o inadimplemento da obrigação
, bem assim promoveu a
constituição em mora mediante notificação extrajudicial/documentação cartorária constante do id. 351948462
. Posteriormente, diante da determinação judicial, reforçou sua argumentação na emenda à inicial de id. 351948461, invocando precisamente a orientação jurisprudencial aplicável.

A sentença, contudo, compreendeu que a devolução da correspondência com a anotação
“não procurado”
não satisfaria a exigência legal, reputando ausente a válida constituição em mora.
Com a devida vênia, tal compreensão não se harmoniza com a disciplina atualmente dominante
.

Se o devedor informou determinado endereço por ocasião da contratação, é dele o ônus correlato de manter tal localidade apta ao recebimento de comunicações jurídicas relevantes, ou, ao menos, diligenciar para não frustrar o recebimento de correspondências a si dirigidas. A anotação
“não procurado”
, nesse contexto,
não desqualifica o ato de notificação regularmente expedido ao endereço contratual
.

A propósito, a linha de fundamentação adotada em processo sob minha relatoria, julgado cuja ementa foi expressamente trazida à colação no caso concreto e que se mostra juridicamente convergente com a matéria aqui debatida, bem sintetiza a solução adequada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEMA 1132 DO STJ. PROTESTO DO TÍTULO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O juízo de origem considerou comprovada a mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, ainda que devolvida, e protesto do título. Requerimentos do recurso: (i) concessão de efeito suspensivo para impedir a consolidação da propriedade; (ii) revogação da liminar de busca e apreensão; (iii) restituição imediata do veículo à posse do devedor; e (iv) extinção do processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de nulidade da constituição em mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação “não procurado”, é válida para a constituição em mora do devedor fiduciante. III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça. Para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1132 do Superior Tribunal de Justiça. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a notificação, porquanto incumbe ao devedor manter atualizado o domicílio informado no contrato e diligenciar o recebimento de suas correspondências. A intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso, houve tentativa de notificação postal prévia ao protesto. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969 - art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula n. 72, Tema Repetitivo n. 1132, AgRg no AREsp n. 357407; TJMT - N.U 1025633-42.2025.8.11.0000, N.U 1028694-08.2025.8.11.0000.

(N.U 1040479-64.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2026, publicado no DJE em 11/03/2026).

Sem transpor, evidentemente, os fatos daquele precedente para estes autos, o que dele se extrai — e isso sim interessa ao deslinde desta apelação — é a afirmação jurídica de que
o retorno da notificação com a expressão “não procurado” não invalida, por si só, a constituição em mora, desde que a correspondência tenha sido enviada ao endereço contratual
,
exatamente como sustenta a apelante.

Outrossim, além da remessa da notificação, a apelante indicou e juntou documentação atinente a
títulos e documentos/protesto
no id. 351948462, circunstância mencionada já na fase de emenda da inicial e reiterada nas razões recursais. Ainda que se pudesse discutir, em tese, a suficiência isolada de cada um dos meios, o fato processualmente relevante é que, no caso concreto, a mora veio apoiada por
mais de um vetor documental
, o que robustece a conclusão pelo preenchimento do requisito do
art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

A leitura sistemática dos autos, portanto, afasta a premissa da sentença segundo a qual inexistiria demonstração idônea da mora.

Ademais, dessume-se dos autos, a impropriedade do indeferimento da inicial, pois, se a inicial veio
instruída com contrato, demonstração do inadimplemento e elementos documentais de constituição em mora, não subsiste fundamento para seu indeferimento com base no art. 330, IV, do CPC
.

A extinção do feito sem resolução de mérito, lastreada no art. 485, IV, do CPC,
somente se justificaria se realmente ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
. Não é essa, todavia, a hipótese dos autos.

Ao contrário, o conjunto documental apresentado pela autora, notadamente os ids.
351948453
,
351948461
e
351948462
, revela aptidão bastante para o regular prosseguimento da demanda e, mais do que isso, já permite reconhecer, nesta fase, a presença dos requisitos legais da busca e apreensão.

Diante do conjunto probatório já documentado, reputo
juridicamente configurada a procedência da pretensão de busca e apreensão
, porquanto: 1) há prova do contrato garantido por alienação fiduciária; 2) há prova do inadimplemento; 3) há comprovação suficiente da constituição em mora, à luz do
art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969
, da
Súmula 72 do STJ
e do
Tema 1.132 do STJ
; 4) a anotação “não procurado” não neutraliza a eficácia da notificação enviada ao endereço contratual; 5 ) há, ademais, documentação cartorária adicional apta a fortalecer a higidez da mora (id.
351948462
).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA N. 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951 .662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no contrato. Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2115447 MT 2023/0451134-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –AR DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “MUDOU-SE” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10287978320238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação
para
reformar a sentença
, afastando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, a fim de determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito
, com apreciação do pedido formulado na inicial, como entender de direito.

Invertam-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026